Tribunal: TJDFT
Processo: 0726908-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726908-83.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL LUAN DO NASCIMENTO COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal desde Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VETOR NATUREZA DA DROGA VALORADO NEGATIVAMENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. APELO DESPROVIDO. 1. A natureza permanente do crime de tráfico de drogas, praticado sob a modalidade "guardar" e "manter sob guarda", faz com que o estado de flagrância se protraia no tempo, condição que mitiga a inviolabilidade do domicílio. 2. Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas quando o acervo probatório, constituído de provas pericial e oral, comprova a prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 3. A natureza altamente nociva da droga apreendida em poder do acusado, qual seja, cocaína, autoriza a exasperação da pena-base, tendo como base o critério estabelecido no art. 42 da Lei 11.343/2006. 4. Ainda que o réu, no particular, seja considerado tecnicamente primário (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o), ele responde a outros processos criminais, pendentes de trânsito em julgado, o que, embora não sirva para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula 444 do STJ), pode afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 5. Apelação criminal conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação ao artigo 42 da Lei 11.3432006, alegando que o acórdão impugnado não observou a quantidade ínfima de drogas apreendidas, exasperando a pena-base de forma inidônea, apenas na nocividade da droga. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir pois a turma julgadora concluiu que houve apreensão de grande quantidade de drogas, e que “o quantum de aumento da pena-base não se mostra exacerbado, uma vez que está em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os critérios de cálculo sugeridos pela jurisprudência dominante, qual seja, a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa, ficando o juiz atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração pena” (ID 26374575-Pág. 9). Assim, rever tais assertivas encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003